Tribunal: TJMT
Processo: 1020587-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020587-14.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1020587-14.2021.8.11.0000
Agravante: Antônio Carlos dos Santos
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Processo na origem no 1000512-46.2021.8.11.0034
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
Agravo interposto por Antônio Carlos dos Santos contra decisão que, na Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. no 1000512-46.2021.8.11.0034), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, realizado pelo autor, ora agravante.
Afirma que o agravante deveria receber salário líquido no montante de R$ 10.557,54, mas que o valor está quase completamente comprometido em razão de descontos em folha de pagamento, relativos à empréstimos consignados.
Alega que o banco agravado, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, também realiza descontos diretamente na conta corrente do agravante no valor de R$ 3.915,49.
Assevera que todos os descontos somados totalizam R$ 8.724,10, que corresponde a cerca de 85% de sua remuneração líquida e que sobra apenas R$ 1.801,94 para custeio das despesas mensais.
Defende que os descontos estão muito acima da margem consignável permitida, de 30% dos rendimentos líquidos, que equivale a R$ 3.167,26, porquanto seria caso de limitação, já que configuram meio ilegal de cobrança.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e limitar os descontos realizados à margem consignável de 30% do salário líquido do autor.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a limitação dos descontos até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
O i. juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Nota-se que o indeferimento se deu ao argumento de que não restou comprovada a probabilidade do direito, já que a matéria demanda a competente instrução probatória.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência, já que a documentação trazida data de aproximadamente um ano atrás.
Ademais, não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator